Tribunal: TJDFT
Processo: 0707542-75.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707542-75.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS CAMIZA FORTES APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Vistos os autos. Com suporte no princípio da primazia da decisão de mérito, NADA A DEFERIR quanto ao peticionado pela parte apelante em ID 20582616. Aguardem-se os autos o julgamento do recurso. Cumpra-se. Brasília, 19 de outubro de 2020 18:47:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador